Tribunal: TJDFT
Processo: 0715196-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715196-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: CELIO ARLINDO CORDEIRO RITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO CABIMENTO. PARTE PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DECISÃO MANTIDA. 1. As intimações por meio eletrônico é a forma mais prática, rápida e econômica de comunicação dos atos processuais. Tanto o é que o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil consagra tal preferência. 2. O Banco de Brasília - BRB é cadastrado nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeitos de recebimento de citações e intimações e, nos termos do artigo 5o, da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, deste Tribunal, “a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.” 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 9o, 10, 205, §3o, 272, §§ 2o e 5o, e 321, todos do Código de Processo Civil, porque, havendo pedido expresso, é nula a intimação do advogado via sistema, pois as publicações devem ser realizadas no DJ-e e em seu nome. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio na mera transcrição de diversos julgados deste TJDFT e do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Kauê de Barros Machado (OAB/DF 30.848). Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA (OAB/DF 61.261), LARISSA SANTOS TAVARES DA CÂMARA (OAB/DF 58.169), LUDMILA ARAUJO DE ORNELAS MENDES (OAB/DF 33.804), RAÍSSA CAROLINA MORERAIRA DE PAIVA (OAB/DF 57.753) e ULISSES RIEDEL DE RESENDE (OAB/DF 968). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 9o, 10, 205, §3o, 272, §§ 2o e 5o, e 321, todos do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ART. 12 DO DECRETO-LEI 509/69. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 10. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe. 12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1574008/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 15/3/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1713650/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 18/12/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não deve transitar por mais 2 (dois) fundamentos: a) a indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AgInt no AREsp 1673495/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 29/10/2020) e, b) a não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). No mais, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente, tendo em vista o convênio firmado pelo BRB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino, ainda, que as futuras publicações relacionadas à parte CELIO ARLINDO CORDEIRO RITA sejam realizadas em nome dos advogados ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA (OAB/DF 61.261), LARISSA SANTOS TAVARES DA CÂMARA (OAB/DF 58.169), LUDMILA ARAUJO DE ORNELAS MENDES (OAB/DF 33.804), RAÍSSA CAROLINA MORERAIRA DE PAIVA (OAB/DF 57.753) e ULISSES RIEDEL DE RESENDE (OAB/DF 968). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015